Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711891-10.2020.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA, GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado por THIAGO DE CASTRO MARTINS em favor de GEORGE OLIVEIRA DE AMORIM, VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA e MATHEUS GEORGE DA SILVA ALVES, esse último não cadastrado no sistema em razão da ausência do CPF, sob o argumento de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, tendo em vista que, mesmo com a decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da ação penal n. 0705021-43.2020.8.07.0001, deferindo parcialmente o pedido da Defesa e relaxando a prisão, os pacientes permanecem encarcerados preventivamente, por força de feito que tramita na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, autos n. 0702305-92.2020.8.07.0017, cuja denúncia sequer foi oferecida, apesar de os pacientes estarem presos desde 18/01/2020, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e artigos 147, caput e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, e 288, caput, todos do Código Penal (ameaça, roubo majorado e associação criminosa). O impetrante alega que o inquérito policial que tramita na vara criminal do Riacho Fundo já deveria ter sido concluído, e a denúncia ofertada, entretanto, até a impetração do presente writ, ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, os pacientes ainda não foram denunciados, o que comprova o constrangimento ilegal a que estão sendo submetidos, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Registra ainda que, diante da prorrogação do prazo de suspensão das audiências, por força das medidas adotadas pela Portaria Conjunta n. 50, de 29/04/2020, não há sequer audiência agendada, de modo que o prazo para formação da culpa está em muito extrapolado. Tece considerações a respeito dos requisitos da prisão cautelar e afirma não estarem presentes motivos para manutenção do cárcere preventivo, indicando que medidas cautelares diversas da prisão revelam-se mais adequadas e proporcionais ao caso concreto. Pugna pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, por entender presentes os requisitos autorizadores, para que seja expedido alvará de soltura, de modo que os pacientes possam aguardar o decurso da instrução criminal em liberdade, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão. Diante da necessidade de esclarecimentos adicionais, antes de analisar o pedido liminar, solicitei informações ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, as quais foram prestadas nos termos do documento de id 16056093. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus por entender que a prisão preventiva imposta aos pacientes tornou-se ilegal, na medida em que a) o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes relaxou a prisão, reconhecendo o excesso de prazo; b) não estão presentes de requisitos autorizadores da prisão cautelar; e c) há excesso de prazo para formação da culpa, considerando que os pacientes, presos desde 10/01/2020, sequer foram denunciados no processo que tramita no Juízo da circunscrição do Riacho Fundo. Pois bem. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é, contudo, o caso em exame. Em consulta à ação penal n. 0705021-43.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, verifica-se que, ao contrário do que faz crer a presente impetração, os pacientes George Oliveira de Amorim e Victor Hugo Souza de Lima são mantidos presos em razão de outras ordens de prisão preventiva, conforme constam nas certidões de id 63077915 e id 63077917 daqueles autos. De acordo com tais documentos, o paciente George Oliveira de Amorim, não foi efetivamente posto em liberdade após o relaxamento da prisão concedido pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, porque havia mandado de prisão preventiva expedido no processo n. 0004181-45.2018.8.07.0001.0018, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília, e o paciente Victor Hugo Souza de Lima, em razão de mandado de prisão preventiva expedido no processo n. 070151942202008070019, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Portanto, quanto aos pacientes George e Victor, não há falar em patente constrangimento ilegal, a autorizar a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não há sequer elementos nestes autos para avaliar a legalidade do mandado de prisão expedido por outros juízes não relacionados na presente impetração. Quanto ao paciente Matheus George da Silva Alves, que não foi posto em liberdade em razão do declínio de competência informado no processo que tramita na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, da análise da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder que aponte para o alegado constrangimento ilegal. Confira-se o seguinte trecho: ... não há que se falar em concessão da liberdade provisória aos autuados George, Matheus George e Victor Hugo, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. (...). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, das vítimas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade (cocaína e maconha) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 15 porções de droga), bem como de ter sido apreendia balança de precisão, faca com resquícios de droga, e considerável quantia de dinheiro em espécie, os quais foram encontrados no interior do veiculo pertencente a George, bem como na residência de Victor Hugo, local de onde os autuados estavam saindo, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ressalte-se que, no interior da residência de onde os custodiados haviam acabado de sair, foram encontrados inúmeros objetos produtos de roubo, sendo que os policiais receberam informações de que os custodiados estariam utilizando o local para guardar os pertences subtraídos das vitimas de roubo. Ademais, os autos dão conta de que os autuados teriam se associado para praticar delitos de roubo, os quais teriam sido cometidos com extrema violência e mediante a utilização de faca e arma de fogo, segundo relato das vitimas. Duas vítimas narraram que o custodiado Victor teria, inclusive, apontado a arma de fogo na direção de sua cabeça. As vítimas reconheceram sem dúvidas os custodiados Matheus George e Victor Hugo como os responsáveis pelos delitos patrimoniais. Os fatos são graves e a prisão se mostra necessária. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles teriam se associado para praticar delitos patrimoniais e de tráfico de drogas. (...) Já o autuado Matheus George apesar de ser tecnicamente primário, possui apenas 18 anos e ostenta inúmeras passagens pelas Varas da Infância e da Juventude por ato infracional análogo ao delito de roubo, tendo saído da unidade de internação há pouco mais de 6 (seis) meses e já voltou a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). Como se vê, da simples leitura da decisão, é possível extrair dados concretos que indicam, ao menos nesse primeiro exame, o atendimento aos requisitos e pressupostos exigidos por lei para a prisão cautelar do paciente, não havendo, pois, ilegalidade patente a ser sanada por medida liminar. De fato, a decisão impugnada menciona a prova da materialidade do crime de roubo, cometido com arma de fogo, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, os indícios de autoria e o periculum libertatis, deduzido a partir de dados concretos que revelam a periculosidade social de Matheus, que, com apenas 18 anos de idade, já estaria envolvido em outras condutas delitivas, incluindo tráfico de drogas, com inúmeras passagens pela Vara da Infância, a última delas há apenas 6 (seis) meses. Quando ao alegado excesso de prazo, o razoável tempo de duração do processo, embora direito do acusado, não pode ser analisado com rigor absoluto, porque o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise caso a caso. No caso concreto, ao menos nessa etapa processual, o alegado excesso de prazo para formação da culpa não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, porque, pela análise do próprio trâmite processual, o feito é complexo, são três os autuados presos em flagrante e acusados da prática de diversos crimes, dentre os quais, tráfico de drogas e roubos, todos em contextos diferentes, em regiões administrativas distintas, razão pela qual houve declínio de competência do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, para onde o auto de prisão em flagrante foi encaminhado. Ademais, em razão da pandemia da COVID-19, medidas foram adotadas pelo Tribunal de Justiça para minimizar os impactos da transmissão da doença, e atividades regulares da Corte sofreram necessárias interferências, que findaram em atraso no regular trâmite dos processos judiciais. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada. Sendo assim, no quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado a Matheus, por ora, pois aparentemente adequado. Quanto aos pacientes George e Victor, havendo informações de que foram mantidos segregados em razão de mandado de prisão preventiva expedido por juízos diversos, não há que se falar em constrangimento ilegal, até porque não há elementos nestes autos para análise da legalidade dos decretos. Portanto, as questões trazidas no presente habeas corpus devem ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Providencie o impetrante o correto cadastramento de Matheus George da Silva Alves como paciente no presente feito. Intime-se. Requisitem-se novas informações ao Juízo de origem, tendo em vista manifestação posterior do Ministério Público. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator